Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PADRÃO ELEVADO DE VIDA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança c/c rescisão contratual ajuizada por Casa Afecto Moveis e Decoracoes Ltda. contra Solange Maria Emiliano Rohnelt, em que se discute inadimplemento contratual referente a aquisição de móveis planejados. Apresentada reconvenção, a ré/reconvinte requereu a concessão de gratuidade de justiça
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido na reconvenção, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, diante da existência de despesas mensais expressivas, elevado padrão de vida e descumprimento de ordem judicial para apresentação de extratos bancários.
3. A ré/reconvinte, Solange Maria Emiliano Rohnelt, agrava postulando a reforma da r. decisão e o deferimento da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a parte reconvinte demonstrou insuficiência financeira apta a justificar a gratuidade de justiça; e (ii) o padrão de despesas elevado, somado ao descumprimento da determinação para apresentação de extratos bancários, afasta a presunção relativa de hipossuficiência prevista nos arts. 98 e 99, §3o, do CPC.
III. Razões de decidir
5. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração prevista no art. 99, §3o, do CPC pode ser afastada mediante elementos que evidenciem capacidade econômica. No caso, a própria aquisição de móveis planejados, no valor de R$ 44.476,00, indica a capacidade financeira da parte agravante. Além disso, as despesas mensais elevadas, como aluguel superior a R$ 6.500,00, condomínio de aproximadamente R$ 958,00 e demais custos de consumo, revelam padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência financeira.
6. A reconvinte descumpriu determinação judicial que exigia a apresentação dos extratos bancários das contas identificadas no relatório CCS-Bacen, documento essencial para aferição da real capacidade econômica. Soma-se a isso informação constante nos autos indicando crédito disponível superior a R$ 365.000,00, o que reforça a existência de movimentação financeira incompatível com a hipossuficiência.
7. Precedente desta Corte admite a utilização do parâmetro de renda familiar de até cinco salários-mínimos para aferição de hipossuficiência, bem como afasta a concessão do benefício quando demonstrado padrão de vida elevado e gastos voluntários que superam as possibilidades do requerente.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881187, 0714860-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/06/2024, DJe 02/07/2024.